Tribunal: STF
Processo: ARE 1479701
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 4, p. 10-11): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS A SEREM CRIADOS NO ÂMBITO DA SECRETÁRIA DE DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. ATESTADA A SITUAÇÃO CALAMITOSA NO QUADRO DE PESSOAL NOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA PASTA. DUPLAS DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE 120 CASOS. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 30 CASOS POR DUPLA PSICOSSOCIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA EXCEPCIONAL DEFERIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Em sede de inquérito civil que embasou a presente ação civil pública, verificou-se que a situação dos órgãos integrantes da Secretária de Direitos Humanos do Município de Caruaru é precária, com sobrecarga de trabalho em relação ao número de servidores temporários com as demandas da mencionada secretária. 



    2. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) estabelece que a composição da equipe de referência das entidades que executam as medidas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, em padrão mais desejável, seria de 30 casos por dupla de assistente social e psicólogo. 



    3. No âmbito dos órgãos integrantes da Secretária de Direitos Humanos do Município de Caruaru, cada dupla de profissionais era responsável por mais de 120 casos. 



    4. Essa situação inviabiliza o exercício adequado de outros poderes e funções essenciais à justiça, na proteção da tutela de direitos infanto-juvenis, de modo que, vai além do conveniência e oportunidade do Poder Executivo em criar e prover cargos públicos efetivos para o desempenho das funções públicas perante os órgãos integrantes da Secretária de Direitos Humanos do Município de Caruaru. 



    5. Muito embora não esteja incluída, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, inserindo-se neste ponto a realização de concursos públicos, pois, nesse domínio, o encargo reside primariamente nos Poderes Legislativo e Executivo, tal incumbência, ainda que em bases excepcionais, poderá ser atribuída ao Poder Judiciário se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer com tal comportamento a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, mesmo que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático, não havendo, neste aspecto, afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    6. Recurso improvido. 



    7. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 6, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, XI; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 165 e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende-se a manutenção dos contratos temporários nos termos da Lei Municipal 6.165/2018. Sustenta-se que o termo estabelecido na sentença para a cessação dos contratos temporários revela-se insuficiente para a implementação do comando sentencial (eDOC 8, p. 18).



    Aduz-se que (eDOC 8, p. 19):



    “Logo, mesmo que seja confirmado o entendimento do E. TJPE, o que se ventila por mera eventualidade – repise-se –, acerca da necessidade de concurso público para o caso em tela, o serviço deve continuar sendo prestado. Assim, o processo seletivo temporário é essencial à continuidade imediata de sua prestação.”



    Assevera-se que (eDOC 8, p. 23): 



    “Por tudo até aqui exposto, resta demonstrada a importância da continuidade dos serviços executados pelo Município por intermédio da Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que contam com a contribuição de todos os profissionais envolvidos na execução das suas ações. Ademais, também restou esclarecida a origem das verbas que deveriam se destinar às políticas assistenciais e a ausência de repasses destas pelo Governo Federal, o que inviabiliza qualquer possibilidade de realização de concurso público no atual cenário do Município de Caruaru, sendo imprescindível a validação dos atos já realizados no certame temporário, que inclusive resultaram em gastos aos cofres Municipais, e por consequência, a validade de toda a Seleção Simplificada prevista na Portaria SAD/SDSDH nº 179/2019 – Edital nº 016/2019, de 15/08/2019.”



    Aduz-se, também, que (eDOC 8, p. 28):



    “O acolhimento do pedido de realização imediata de concurso para preenchimento de cargos correspondentes às funções previstas no processo seletivo impugnado implica em desrespeito à competência do Chefe do Executivo Municipal para provimento de cargos.”



    A Segunda Vice-Presidência do TJPE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 282, 356 e 284, do STF, e, ainda, ao entendimento de que “quanto à conclusão esposada no acórdão combatido a respeito da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de políticas públicas, nas hipóteses excepcionais de comprovado desrespeito ao programa constitucional, verifica-se que tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do e. STF.” (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou: (eDOC 4, p. 4-7):



    “Conforme já destacado, a situação calamitosa dos quadros da Secretária de Direitos Humanos do Município de Caruaru, já que essencialmente providos por servidores temporários e em número aquém do necessário, inviabiliza o exercício constitucional a contento do Poder Judiciário e de funções essenciais à justiça no exercício da tutela adequada dos direitos infanto-juvenis, os quais gozam de proteção constitucional especial.



    (...)



    A determinação emanada pelo Juízo de primeiro grau em seu comando sentencial, estipulou prazo razoável para o cumprimento da decisão (julho de 2022), estabeleceu a manutenção dos vínculos temporários, consequentemente a própria manutenção dos serviços públicos prestados pela Secretária, ou seja, existiu verdadeira ponderação dos interesses em conflito, e foi adotada a solução mais adequada para a pacificação social, razão pela qual não merece qualquer reforma. 



    Impõe ressaltar, que a necessidade de provimento efetivo de cargos vai ao encontro do princípio constitucional do concurso público e da própria eficiência administrativa, uma vez que, a celebração sucessiva de contratos temporários precários estabelece uma natural descontinuidade dos serviços públicos prestados, e de ausência de experiência dos servidores para lidar com situação de tamanha delicadeza e de envergadura constitucional, já que os ocupantes de cargos temporários, por força de lei, só poderão permanecer nos quadros da Administração por um tempo determinado. 



    Ressalto, ainda, que não deve se aplicar na espécie a teoria da reserva do possível, isso porque o incremento financeiro, decorrente da contratação de servidores efetivos no número adequado à demanda da Secretária de Direitos Humanos do Município de Caruaru, pode ser suportado facilmente pelo réu, em especial porque haverá a rescisão de contratos temporários.”



    Constata-se que as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. III – Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.261.599-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.03.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 994.430-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente